Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719178-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR APELADO: LEANDRO KARKOW D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo apelante em desfavor de LEANDRO KARKOW, julgou o pedido formulado na inicial e, com base no art. 701, §2o do Código de Processo Civil - CPC, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 40.662,56, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação. Incluiu no débito o valor de todas as prestações vencidas e não pagas no curso do processo e vincendas, até o cumprimento integral da obrigação, a serem atualizas e com juros de mora, a partir do vencimento de cada parcela (ID 64944522). Em suas razões, o autor sustenta que os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento de cada parcela do empréstimo, de acordo com os termos do contrato celebrado entre as partes (ID 64944530). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64944531/31). Sem contrarrazões (ID 64944535). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em desfavor de LEANDRO KARKOW, lastreada em contrato de empréstimo. Naquilo que importa, seguem trechos da sentença: “Com efeito, anexou à inicial os documentos de ID. 196920819-22, que demonstram a assinatura de instrumento contendo cláusulas gerais para concessão de empréstimos, autorização para liberação do empréstimo e extrato de evolução da dívida. Assim, tenho que restou comprovada a contratação do empréstimo e o inadimplemento do requerido, devendo ser constituído, de pleno direito, o título executivo judicial. Uma vez que se cuida de obrigação para cumprimento em prestações sucessivas, aplica-se o art. 323 do CPC, segundo o qual "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las" e, portanto, autorizada a inclusão, no débito, das prestações vincendas e não pagas até o cumprimento integral da obrigação. Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na inicial e, com base no art. 701, §2o do CPC, declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 40.662,56 (quarenta mil e seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês a partir do ajuizamento da ação. Incluo no débito o valor de todas as prestações vencidas e não pagas no curso do processo, e vincendas, até o cumprimento integral da obrigação, a serem atualizas e com juros de mora, a partir do vencimento de cada parcela. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” Em embargos de declaração, o embargante, ora apelante, argumentou que a sentença continha erro ao não fixar os juros de mora e a correção monetária desde o vencimento de cada parcela. Em resposta, o juízo consignou: “Com efeito, se trata de dívida vencida em termo certo e, portanto, os juros de mora, assim como a correção monetária, são devidos desde o inadimplemento de cada parcela (art. 397 do CPC). Contudo, verifico que o postulante pediu a constituição do título executivo judicial a partir do débito já atualizado e, portanto, o termo inicial a ser definido na sentença o do ajuizamento da ação, sob pena de bis in idem. No mais, não consta previsão contratual de juros moratórios, mas apenas remuneratórios, à taxa de 0,8989% a. m., conforme se verifica do instrumento de ID. 196920819. Ocorre que, não havendo previsão contratual, incumbe ao magistrado aplicar os juros moratórios legais, tal qual se verifica da sentença embargada.” (grifou-se). Em suas razões ao recurso de apelação, o autor/apelante sustenta apenas que os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento de cada parcela do empréstimo, de acordo com os termos do contrato celebrado entre as partes. Não rebate, em nenhum momento, os pontos levantados pelo juízo quando da análise dos embargos de declaração: 1) o pedido do autor para constituição do título executivo judicial a partir do débito já atualizado; e, 2) ausência de índice para os juros de mora. Caberia ao apelante, diante do conteúdo da sentença integrada pela decisão em sede de embargos de declaração, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, ao revés, apresentou peça recursal sem atacar os seus fundamentos, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença integrada pela decisão em embargos de declaração, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra o interesse recursal na apelação interposta se parte das razões do recurso diz respeito a capítulos da sentença que foram julgados procedentes nos moldes pleiteados pelo recorrente. 2. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a apresentação de recurso genérico em que a parte não rebate os fundamentos trazidos na sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença. 3. Consiste o dano moral na consequência jurídica imputada a todo aquele que viola os direitos de personalidade de outrem, independentemente de repercussão patrimonial direta, e que seja capaz de infligir à vítima intenso sofrimento e angústia, sobrelevando o mero estado de mal-estar, chateação ou dissabor pelos fatos do cotidiano, e que justifique a imposição de indenização a ser paga pelo agressor. 4. Considerando que o contrato debatido nos autos foi efetivamente contratado pelo autor, que recebeu o valor do empréstimo decorrente deste, havendo debate apenas quanto à modalidade do empréstimo, não se verifica a ocorrência de dano moral. 5. O fato de a avença ter permanecido vigente por mais de cinco anos, sem que houvesse questionamentos por parte do autor e sem que tivessem sido percebidos maiores prejuízos advindos dessa permanência no interregno, constitui indicativo de ausência de grande abalo ao nome e à reputação ao autor, que, por isso mesmo, demorou em questionar a validade do contrato. 6. A circunstância enfrentada pelo autor, por si só, não ensejou abalo em sua esfera jurídica extrapatrimonial apto a qualificar a existência de dano moral, visto que não restou demonstrado que os fatos narrados nos autos geraram ao apelante prejuízo não econômico decorrente da lesão a bem extrapatrimonial juridicamente tutelado. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1764975, 07300043220228070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023.) – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019.)” – grifou-se. “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. (...) 2. De acordo com o art. 1010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação dos fundamentos que dão o suporte à decisão apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual resta impedido o conhecimento do recurso. 3. O fato de a apelante não ter apresentado argumentos voltados a afastar as razões de decidir expostas na r. sentença evidencia flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão n. 1038600, 20140110803825APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 275/284). Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518). Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator